Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do réu visa à reforma da sentença em que julgou procedentes os pedidos.
2 – Financiamento de veículo. Alienação fiduciária. Quitação do contrato de mútuo. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora firmou contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, com o banco réu. Alega falha na prestação do serviço do réu que inseriu seu nome em cadastro de inadimplentes e ajuizou ação de busca e apreensão mesmo após ter realizado o pagamento das parcelas em atraso. Conforme comprovante de pagamento de ID 27094958 - Pág. 4, no dia 15/03/2021, a autora pagou a quantia R$ 13.972,87 e quitou todo o financiamento. Quanto às parcelas em atraso, estas foram supostamente regularizadas no dia 17/02/2021 (ID. 27094958 - Pág. 2). Todavia, cabe esclarecer que, nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis, o atraso de uma parcela importa o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais (art. 2o, §3o, do decreto 911/1969). Assim, o pagamento de boleto em atraso não implica em automático restabelecimento do contrato, nem pode ser considerado como defeito a propositura de ação apenas sete dias depois da quitação, pois este já se suponha ter sido desencadeado com a mora. Assim, não houve ilegalidade na ação de busca e apreensão distribuída em 24/02/2021, já que o atraso das parcelas de novembro e dezembro de 2020 resultou no vencimento antecipado de toda a dívida. Do mesmo modo, apenas a partir do dia 15/03/2021 – data em que houve a quitação de todo o financiamento – o nome da autora não mais poderia ser inscrito em cadastro de inadimplentes e, caso já estivesse inserido no banco de dados, deveria o réu providenciar a exclusão do registro da dívida, no prazo de 5 dias úteis, nos termos da súmula 548 do STJ. O documento de ID 27095161 não é prova da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas apenas notificação. Não há qualquer documento no processo que comprove que o nome da autora permaneceu inscrito no cadastro de inadimplentes após os cinco dias úteis contados a partir da data de 15/03/2021. Assim, não há ilegalidade nas condutas praticadas pelo réu.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W